Tribunal: STF
Processo: ARE 709899
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ASSINADO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO ACOSTADO AOS AUTOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. 



    1. O recurso interposto por advogado sem procuração nos autos é inexistente, conforme pacífica orientação desta Corte Suprema, o que torna inviável o exame do recurso extraordinário. Precedentes: AI 494.516-AgR-segundo-ED, Primeira Turma, DJe de 6.12.2011 e AI 549.331-AgR, Segunda Turma, DJe de 12.05.201.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Caderneta de poupança - Juros remuneratórios - Pretendida prescrição qüinqüenal afastada. "Os juros remuneratórios da conta de poupança, incidentes mensalmente e capitalizados, agregam-se ao capital, assim como a correção monetária, perdendo, pois, a natureza de acessórios, fazendo concluir, em conseqüência, que a prescrição não é de cinco anos, prevista no artigo 178, § 10, III, do Código Civil de 1916, mas a vintenária". Caderneta de poupança - Correção monetária – Plano Verão. No cálculo da correção monetária para efeito de atualização de cadernetas de poupança iniciadas e renovadas até 15 de janeiro de 1989, aplica-se o IPC relativo àquele mês em 42,72%. Caderneta de poupança - Correção monetária – Plano Collor I. As instituições bancárias respondem pela atualização monetária dos cruzados novos das contas de poupança com data base até 15 de março de 1990 e no período anterior à transferência do numerário bloqueado para o Banco Central. Recurso improvido”.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.